Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE ENTRE LOCADORA DE VEÍCULOS E LOCATÁRIO. MANOBRA DE MUDANÇA DE FAIXA - DEVER DE CAUTELA NA TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA - INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. LESÕES CORPORAIS – DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, “a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”. Verifica-se que o automóvel, de propriedade da Localiza Rent a Car foi regularmente locado para Luciana Custódio de Castro sendo indicada Ana Carolina de Castro como condutora. Dessa forma, presentes as condições para caracterizar a solidariedade entre a locadora de veículos e a locatária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
3. Trata-se de acidente de trânsito ocorrido Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, sentido ponte Costa e Silva. Narra o autor que trafegava pela faixa da esquerda e que foi atingido pelo veículo Fiat/Mobi, de placa RNMOJ73, que estava à sua frente, quando este iniciou mudança de faixa da direita para a esquerda, sem a devida cautela. Requer a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus no pagamento de R$11.656,00, a título de indenização por danos materiais, e de R$ 2.000,00, pelos danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Nos termos do § 2o do art. 29 do Código de Trânsito, “respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”. Ante a ausência de impugnação específica das provas dos autos, impõe-se reconhecer a culpa da condutora ré pelo acidente, uma vez que não observou as condições de circulação ao realizar a mudança de faixa e interceptou a motocicleta do autor que também tentava realizar mudança de faixa.
5. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. Por óbvio, a lesão corporal causada em decorrência de acidente de trânsito, que afastou o autor de suas atividades por 15 dias (ID 42879056 - Pág. 1), configura situação que extrapola meras consequências de um acidente de trânsito, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.
7. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.